Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-25.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014268-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL YABUYA - CPF: 229.797.598-80 (ADVOGADO), IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA SERPE GANHO LOLLI - CPF: 974.661.239-53 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO. REQUISITOS.

I. O recurso trata de decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela massa falida da executada, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela executada; e (ii) é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, se a dívida foi declarada extinta, inexistente ou teve seu valor reduzido, o proveito econômico auferido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo este valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

2.

A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

IV. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida executada.

2.

A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida apenas se preenchidos os requisitos cumulativos previstos no Tema 1.059/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059 e AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Trese Construtora e Incorporadora Ltda. e Ronimarcio Naves
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Itaú Unibanco S.A.
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para julgar extinta a execução, e condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que o arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a ordem decrescente de preferência de sua base de cálculo, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Sustenta que o proveito econômico obtido pela massa falida é objetivamente aferível - valor da dívida, o que afasta a aplicação da base de cálculo quanto ao valor da causa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico, com a majoração dos honorários recursais.

Sem contraminuta (id. 2231706672).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eliane Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de se manifestar por ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta pela Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda. e outros, e condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Pretende, assim, a reforma da decisão para que o percentual dos honorários, com sua majoração, sejam fixados em percentual tendo por base o proveito econômico.

Para tanto, aduz que
“o proveito econômico obtido pela Massa Falida é objetivamente aferível – valor da dívida executada, afastando-se o avanço da base de cálculo para o critério do valor da causa – art. 85, § 2º, CPC – e o juízo de razoabilidade e subjetividade do julgador – Tema n. 1.076/STJ”
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que se a própria dívida foi declarada extinta, inexistente ou teve seu valor reduzido, resta identificado o proveito econômico auferido pelo executado, correspondente ao valor da dívida executada, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva.

2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015.

3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

4.
No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício.

6. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Assim, considerando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e o entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor da dívida executada.

De outro lado, não é o caso de majoração dos honorários advocatícios recursais (ar. 85, § 11, do CPC).

Isto porque, de acordo com orientação do STJ, a

majoração dos honorários com base no art. 85 , § 11 , do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil ; b
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Aliás, tal matéria é objeto do Tema 1.059/STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024